Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO JÁ OPERADA EXTRAJUDICIALMENTE. DIREITOS INERENTES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO MÉRITO. CULPA PELA RESCISÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INÉRCIA DOS AUTORES. EXERCÍCIO DE OPÇÃO DE FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA. INOCORRENTE. CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSENTE INADIMPLEMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. SALDO DEVEDOR. REAJUSTES CONTRATUALMENTE PREVISTOS. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL DOS COMPRADORES. RESTITUIÇÃO DE PARCELA DE VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. DISTINGUISHING. TEMA 1022 STJ. VERBAS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO.
1. Inexiste interesse processual voltado à pretensão de rescisão contratual de pacto cuja resolução já foi formalmente concretizada em via extrajudicial antes mesmo da propositura da demanda.
2. Apesar de a rescisão contratual já ter formalmente se concretizado em âmbito extrajudicial, verifica-se que persiste, por outro lado, o interesse dos autores, consumidores, em pleitear em Juízo os demais direitos que entendem possuir decorrentes da extinção, a serem apreciados na ocasião propícia do mérito.
3. Inviável, após o registro do Habite-se, e somente depois de notificado extrajudicialmente pela Construtora, pugnarem os autores pela culpa da rescisão contratual amparada no atraso na entrega da obra, que, todavia, foi tolerado por longo tempo ante a inércia em pretender a rescisão durante o período de mora da Construtora.
4. Não tendo havido o manifesto exercício da opção de financiamento direto com a Construtora, não há que se falar em inadimplemento desta, oriundo de ausência de convocação para assinatura do respectivo instrumento de alienação fiduciária.
5. Inexiste cobrança abusiva ou indevida a ensejar a pretendida declaração de inexistência de débito, uma vez que a dívida decorreu de cálculos inerentes ao reajuste expressamente previsto no contrato pactuado entre as partes.
6. Não há que se falar em declaração de inexistência de débitos condominiais e de IPTU por incumbir aos adquirentes, conforme previsão contratual e nos termos do art. 67-A, §2o, da Lei n.o 4.591/64, em função do período que teve disponibilizada a unidade imobiliária, arcar com os impostos reais incidentes e cotas condominiais incidentes sobre o imóvel.
7. Tendo em vista que o inadimplemento decorreu de culpa dos adquirentes, os quais, notificados extrajudicialmente pela Construtora, não promoveram à purga da mora, resta improcedente a pretensão de restituição integral e imediata dos valores pagos, devendo ocorrer, contudo, a restituição com retenção de 20%.
8. Operada a resolução contratual em razão do não atendimento dos adquirentes à notificação extrajudicial, deve incidir juros quanto às parcelas dos valores a serem restituídos aos promitentes compradores a partir do momento em que operada a rescisão extracontratual (e não do trânsito em julgado), não havendo que se falar em violação aos artigos 927, III, e 489, §1o, VI, do CPC, em razão do distinguishing em relação ao Tema 1002 do STJ.
9. Tendo os autores sucumbido na maior parte de seus pedidos, impõe-se readequar os ônus sucumbenciais de modo que respondam proporcionalmente e em maior parte com as despesas processuais e honorários advocatícios.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.